Tribunal: TJMT
Processo: 0005256-15.2017.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005256-15.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE ROZALLES - CPF: 036.867.001-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DOSIMETRIA
–
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
AUMENTO DE 1/8 – PRECEDENTES DO STJ –
SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
– SANÇÃO CUMULATIVA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –
DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –

APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

Em harmonia com o entendimento do STJ na fixação da pena-base, é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o
quantum
, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado pouco acima do mínimo previsto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
André Rozalles

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos de ação penal nº 0005256-15.2017.8.11.0011 (Código 254087), que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 43 (quarenta e três) dias-multas, em regime
aberto
, além de determinar a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 01 (um) ano, bem como

reconheceu a prescrição a pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (id. 100929521, p. 259/261).

André Rozalles
manifestou o desejo de recorrer (id. 100929531, p. 3). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante. Sucessivamente, objetiva a diminuição da pena-base imposta e da pena de suspensão de permissão de dirigir (id. 100929521, p. 268/278).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois não há dúvida de que os autos demonstram elementos suficientes de materialidade e autoria, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 100929521, p. 283/290).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, opina pelo desprovimento do apelo, haja vista que o estado de embriaguez restou demonstrado nos autos pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como sanção da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação a ser aplicada entre as cabíveis é ato discricionário do magistrado (id. 102926484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Coralles

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, nos autos de ação penal nº 0005256-15.2017.8.11.0011 (Código 254087), que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 43 (quarenta e três) dias-multas, em regime
aberto
, além de determinar a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 01 (um) ano, bem como reconheceu a prescrição a pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (id. 100929521, p. 259/261).

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante. Sucessivamente, objetiva a diminuição da pena-base imposta e da pena de suspensão de permissão de dirigir (id. 100929521, p. 268/278).

Narra a exordial acusatória (id. 94103032):

“[...] 1º fato – conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool

No dia 20 de setembro de 2017, por volta das 00h10min, no Bairro Jardim São Paulo, no município de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado ANDRÉ Rozalles, vulgo, ‘André Cavalo’, conduziu, em via pública, sua motocicleta Honda Pop 100 placa QBD-3373, de cor preta, com a capacidade psicomotora alterada e razão da influência de álcool, uma vez que apresentou sinais que indicaram alteração da capacidade psicomotora, consoante termo de constatação etílica de fl. 05. [...]

Segundo apurado, a polícia militar estava em diligências no bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca quando avistaram o denunciado André Rozalles, em fundada suspeita.

Desta forma, ao procederem com a abordagem, o increpado dissipou em fuga com sua moto (já descrita acima), em alta velocidade, onde foi abordado na Rua 02 (dois) do bairro em questão.

Por conseguinte, a equipe policial constatou o estado de embriagues do acusado, bem como começou a fazer a busca pessoal sendo encontrado com ele dois papelotes de substância análoga a cocaína.

À vista do exposto, os policiais a questionaram de onde havia comprado o entorpecente, confessando o denunciado que teria adquirido a droga na ‘boca do mandinga’ e que comprou para seu uso exclusivo.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim de ocorrência n. 2017.313660 (fls. 03/04v-IP), Termo de Constatação Etílica (Fl. 05-IP), Laudo Pericial de Drogas (fl. 08), em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos ao longo dos autos [...]”

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 100929521, p.10), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, pelo Boletim de Ocorrência (id. 100929521, p. 12/14), e Termo de Constatação de Embriaguez (id. 100929521, p. 16), nas informações coligidas na Delegacia de Policia e na prova testemunhal judicializada, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Vejamos.

Perante a autoridade policial os policiais militares afirmaram que:

PM Lenilson Angelo Magalhães

“QUE O DEPOENTE E SUA EQUIPE POLICIAL QUANDO REALIZAVA POLICIAMENTO OSTENSIVO NAS IMEDIAÇÕES DO BAIRRO SÃO PAULO, SE DEPAROU COM UM INDIVIDUO EM FUNDADA SUSPEITA, E AO ACIONAR TODOS OS DISPOSITIVOS SONOROS E LUMINOSOS PARA PROCEDER A DEVIDA ABORDAGEM O SUSPEITO NÃO ACATOU E EMPREENDEU FUGA EM ALTA VELOCIDADE COLOCANDO EM RISCO, A SUA PRÓPRIA VIDA E DE TERCEIROS PELO BAIRRO, NA CONDUÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA POP 100, QBD-3373 DE COR PRETA DE MIRASSOL D’OESTE, SENDO ABORDADO SOMENTE NA RUA 02 DO REFERIDO BAIRRO, ONDE FORA IMEDIATAMENTE NOTADO QUE O SUSPEITO SE ENCONTRAVA EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUES ALCOÓLICA, SENDO INCLUSIVE NECESSÁRIO O USO DA FORÇA FÍSICA MODERADA PARA CONTER SUA RECUSA AO SER ABORDADO E, LOGO EM SEGUIDA, (...).”
(id. 100929521, p. 24/25)

PM Glauber Ferreira da Silva

“(...) QUE o depoente participou ativamente das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do suspeito e, por isso, ratifica inteiramente as declarações prestadas por seu colega LENILSON ANGELO MAGALHÃES no B.O. 2017.313660 (...)”.
(id. 100929521, p. 28)

Os depoimentos foram ratificados em juízo, o Policial Militar Lenilson Ângelo Magalhães relatou de modo detalhado e sem qualquer contradição os fatos ora apurados. A testemunha esclareceu que estava fazendo patrulhamento no Bairro Jardim São Paulo na data dos fatos, ocasião em que, próximo a uma conhecida “boca de fumo” local, a guarnição policial visualizou um indivíduo em fundada suspeita, o qual, ao perceber que seria abordado, passou a se evadir pelo bairro. No entanto, conforme relato da testemunha, o denunciado logo foi alcançado e abordado pela guarnição policial, momento em que foram encontrados em suas vestes 02 (dois) papelotes de cocaína. Ainda segundo a testemunha, o denunciado estava em visível estado de embriaguez, ainda exalando odor etílico e apresentando outros sinais características do referido estado.

No mesmo sentido, em sede inquisitorial, o Policial Militar Glauber Ferreira ratificou inteiramente o testemunho prestado pelo Policial Lenilson Ângelo, tendo ainda reconhecido sua assinatura no termo de depoimento quando ouvido em sede instrutória.

O apelante informou em juízo que nada tinha a declarar, mas aproveitou o ensejo para negar a prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em consonância com as declarações do Policial Militar, está o auto de constatação de embriaguez (id. 100929521, p. 16), assinado pelo Policial Militar Lenilson Ângelo Magalhães, a partir do qual, pode-se extrair as seguintes informações:

“... Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 00h10min quando esta GU PM (guarnição policial militar), em atendimento ao boletim de ocorrência número 2017.313660 de natureza Conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou substância psicoativa, o qual André Rozalles conduzia a motocicleta Honda POP 100 placa QBD-3373, a qual foi apreendida, possivelmente sob influência de alguma substância psicoativa e ao ser perguntado novamente ao suspeito o mesmo confessou ter feito uso de bebida alcoólica. Eu, 2º SGT PM Angelo, diante das circunstâncias acima mencionadas tomei todas as providênicas cabíveis que o caso requer.

Quanto à aparência:

( ) Sonolência; ( X ) Olhos Vermelhos; ( ) Vômito; ( ) Soluços; ( X ) Desordem nas Vestes; ( X ) Odor de álcool no hálito.

Quanto à atitude:

( X ) Agressividade; ( X ) Arrogância; ( X ) Exaltação; ( X ) Ironia; ( X ) Falante; ( X ) Dispersão;

Quanto à orientação:

( ) Não sabe onde está; ( ) Não sabe data; ( ) Não sabe as horas;

Quanto à memória:

( ) Não sabe seu próprio endereço; ( ) Não se lembra dos atos cometidos.

Quanto à capacidade motora e verbal:

( X ) Dificuldade no equilíbrio; ( X ) Fala alterada e descompassada.

De acordo com as características descritas, constatei que o condutor acima qualificado está ( X ) sob influência de álcool ( ) sob influência de substância psicoativa...”
(id. 100929521, p.16).

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que o condutor acima qualificado está sob influência de álcool.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2017, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se
“existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.
(TJMT, AP nº 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo estava com olhos vermelhos e fala alterada.

Noutro ponto, a defesa s
ustenta que a autoridade judicial majorou a pena base em 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias por considerar negativa a circunstância judicial referente aos antecedentes. Entretanto, elevou em patamar superior a 1/8 (um oitavo), não apresentando fundamentação concreta para o
quantum
da exasperação, motivo pelo qual a defesa requer a minoração do acréscimo.

Para melhor exame dos pleitos do apelante, transcrevo abaixo o trecho da sentença concernente à dosimetria da pena-base:

“
O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Neste sentido, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que:

a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse os limites da norma repressora;

b) Antecedentes:
É possuidor de maus antecedentes, haja vista a condenação criminal transitada em julgado no dia 15.08.2018 oriunda da ação penal de NU 2694-04.2015.811.0011 (cód. 231539)
;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: normais a espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não se aplica a espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a
pena base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa e 01 (um) ano de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não há agravantes ou atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa e 01 (um) ano de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa e 01 (um) ano de pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Condeno ainda o réu em custas e despesas processuais.

O apelante requereu a readequação da reprimenda basilar imposta em seu desfavor, pois, no seu entender, o acréscimo efetuado afigura-se deveras desproporcional ao caso concreto, haja vista a negativação de apenas uma circunstância judicial, qual seja, os antecedentes.

No que tange ao
quantum
de incremento da reprimenda, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, recaindo ao magistrado, com certa discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do quantum de elevação ou diminuição da pena nessas etapas, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina estabeleceu o chamado critério ideal, com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados.

Formulou-se, então, um cálculo aritmético, para quantificar o valor unitário de cada circunstância judicial e cada atenuante/agravante, no qual se subtrai da pena máxima abstrata prevista pelo legislador a reprimenda mínima e, na sequência, divide-se o resultado obtido pela quantidade de elementares previstas no art. 59 do Código Penal [oito], se estiver na primeira fase, ou pela quantidade de circunstâncias elencadas nos artigos 61 e 62 da Lei Penal Material [seis], se estiver na segunda fase, acrescendo-se esse quantum à pena mínima prevista pelo legislador ou à pena-base, dependendo, mais uma vez, da fase em que estiver.

Nesse contexto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encampou a tese do “critério ideal” como patamar norteador da exasperação promovida na primeira fase da individualização da pena,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO TENTADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A RECIDIVA. DOIS TÍTULOS CONDENATÓRIOS A SEREM VALORADOS. PENA REVISTA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...)

3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

4. No caso, considerando o intervalo de apenamento do crime de furto simples, o qual corresponde a 36 meses, a reprimenda poderia ter sido exasperada em 4 meses e 15 dias pelos maus antecedentes, patamar superior ao estabelecido no decreto condenatório, sendo, portando, descabido falar em arbitrariedade a ser sanada na primeira fase do cálculo dosimétrico (...).”
(HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – PENA EXASPERADA DE FORMA INJUSTIFICADA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO – SÚMULA N.º 545 DO STJ – ATUAÇÃO DE OFÍCIO PARA RETIFICAR A PENA DE MULTA E A PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – FALTA DE PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Embora inexista critério aritmético para a exasperação da pena basilar, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou o “critério ideal” como parâmetro para a fixação do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria. In casu, ausente qualquer motivação para o incremento da pena-base no montante imposto, de rigor a redução da exasperação para o patamar norteador de 1/8 (um oitavo).

2. Nada obstante a confissão qualificada feita pelo apelante na etapa policial, esta não foi utilizada para fundamentar a condenação. Inteligência da Súmula n.º 545 do STJ.

3. A penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumulativamente imposta, deve obedecer aos parâmetros do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro e do art. 59 do Código Penal, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser readequada de ofício porque constatada a desproporção entre elas.

4. De igual modo, retifica-se de ofício a pena de multa quando flagrantemente desproporcional à pena privativa de liberdade, nos moldes do que dispõe o Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido, com providências ex officio.”
(N.U 0008723-05.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

A propósito, importante destacar que me filio ao entendimento de que o “critério ideal” consubstancia mero parâmetro para analisar o quantum exasperado na r. sentença, e não propriamente uma fração fria e imutável aplicável indistintamente em todos os casos, pois a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas, e a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, assim como as condições pessoais do agente preponderam na busca pelo patamar justo para atingir a dupla função de reprovação e prevenção do crime.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.º 39 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015, DJe n.º 9.998, de 11/04/2017) – Negritei.

Destarte, em relação à
Embriaguez ao volante
, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 30 (trinta) meses, que, divididos por 08 (oito), resulta em
0
3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em análise, depreende-se do édito objurgado que a pena-base restou fixada em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, ou seja,
03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias
acima do patamar mínimo legal, em virtude da valoração desfavorável atribuída aos antecedentes.

Desse modo, não acolho o petitório defensivo neste ponto.

Por fim, insurgiu no tocante à sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
, objetivando a sua readeuação.

Convém ressaltar de início que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 01 (um) ano, porém não há qualquer motivação, salvo os antecedentes criminais, no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 10 (dez) meses acima do mínimo legal previsto.

Pois bem.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 2. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – IMPERTINÊNCIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MOTORISTA PROFISSIONAL NO TRANSPORTE DE CARGAS – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – 3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CP – SÚMULA 269 DO STJ – 4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 - A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal são no sentido de que é desnecessária a certidão de cartório como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;

2 – Comprovado nos autos, por meio das declarações do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, que exercia a profissão de motorista profissional e se dedicava ao transporte de carga quando da prática do crime, escorreito o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, V, do CTB, uma vez, que conforme previsto no dispositivo, o transporte de carga exige, além dos cuidados comuns à todos os condutores de veículos automotores, cuidados especiais que não foram por ele observados, diante da ingestão de bebida alcoólica no dia do fato;

3 - Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ, cujo teor dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”;

4 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento
.”
(N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir , deve este ser estipulado no mínimo previsto
.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (09 meses e 222 dias de detenção), de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também pouco acima do mínimo legal (04 meses), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Por todo exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso de apelação interposto por
André Rozalles
, tão somente para readequar a pena de suspensão de dirigir para 04 (quatro) meses e,
de ofício
, redimensiono a pena pecuniária em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a em
18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022